Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706886-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARA COELHO DOS SANTOS, EDUARDO COELHO DOS SANTOS, ROBERTA COELHO DOS SANTOS EMBARGADO: PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA, RODRIGO DIAS FELIX DA FONSECA, ANTONIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito modificativo opostos por CLARA COELHO DOS SANTOS e OUTROS, em face de decisão que não evidenciou a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 24130644 – Pág. 1/8). A parte embargante busca o saneamento dos vícios contidos na decisão impugnada e expressamente procurar prequestionar a matéria ventilada no processo. Alega que a decisão foi obscura em relação à juntada de certidões negativas atualizadas em nome do de cujus, pois todas as certidões já haviam sido juntadas aos autos, salvante as certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos [supostos e inexistentes] bens em nome do de cujus”, justamente porque “[...] não foram arrolados bens imóveis/móveis em nome do de cujus, simplesmente por inexistirem bens em tal situação”, e que tal fato não foi objeto do presente recurso. Informa que o Juízo a quo se equivocou ao ter considerado Rodrigo como herdeiro do de cujus, bem como por ter determinado a juntada de certidões referentes a bens incluídos na demanda anulatória incidental que foi remetida às vias ordinárias, e, portanto, tais bens não mais integram a ação originária. Afirma que o Juízo a quo remeteu a Ação Anulatória Incidental às vias ordinárias, distribuída sob o no 0702813-40.2021.8.07.005, não havendo que se falar em bens em posse ou registrados em nome das ex-cônjuges ou de terceiro (Rodrigo), não sendo mais questão inserta no objeto da ação de Inventário, devendo ser excluídos do feito originário. Aduz que a decisão foi omissa quanto ao pedido de atribuição de segredo de justiça de alguns documentos, os quais são afetos à garantia constitucional da intimidade e da inviolabilidade do sigilo fiscal, bancário, telemático e de dados, e não a todo processo. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, esclarecendo-se a obscuridade e suprindo-se a omissão contidas na respeitável decisão, atribuindo lhe efeitos modificativos para conceder a antecipação da tutela recursal, ou concessão de tutela da evidência, para determinar a exclusão das ex-cônjuges do de cujus da Ação de Inventário; conceder a antecipação da tutela recursal ou concessão de tutela da evidência para determinar a exclusão do terceiro Rodrigo Dias Félix da Fonseca da Ação de Inventário; conceder a antecipação da tutela recursal ou concessão de tutela da evidência para determinar a inexigência da juntada das “certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens que constem em nome do de cujus, e, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Sucessões e evitar a apresentação de duas emendas da Inicial nos autos originários (uma para incluir terceiros estranhos à lide e outra para excluí-los), caso futuramente seja dado provimento total/parcial ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte agravada no feito principal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida no dia 26/03/2021 uma terceira decisão interlocutória determinando a parte embargante a emenda à petição inicial conforme seguinte teor: “A determinação de emenda ID's 83835114 e 84620875 não foi integralmente cumprida. Assim, emende-se a inicial para, em razão da ausência de partilha dos bens do "de cujus" na dissolução dos seus matrimônios, qualificar e indicar o endereço para citação das ex-esposas deste, a fim de evitar a nulidade do feito, bem como para juntar: - cópia da sentença que converteu a separação consensual em divórcio, relativo ao primeiro matrimônio do "de cujus"; - certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens que constem em nome do "de cujus". Cumpre ressaltar que não há nos autos determinação para inclusão do terceiro RODRIGO DIAS FÉLIX DA FONSECA no presente inventário. Defiro novo prazo de dez dias, sob pena de indeferimento. I. (grifo nosso). Como de elementar sabença, o pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ou mesmo erro material, conforme expresso no art. 1.022, incisos I a III, do CPC. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício, mas tão-somente entendimento contrário ao pretendido. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, e do art. 268 do RITJDFT, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo relator deverão ser decididos monocraticamente. Infere-se de suas razões que a parte embargante não se conforma com o não deferimento do efeito suspensivo vindicado, buscando a reforma da decisão, reapresentando todas as teses constantes do agravo de instrumento, em notória irresignação com o que restou decidido, o que deve ser feito pela via recursal adequada. Cumpre asseverar, ademais, que a análise do pedido de efeito suspensivo é juízo de cognição sumária, não exauriente, que não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso. Destarte, o fato de o embargante não concordar com o entendimento firmado pelo relator não induz à conclusão de que a decisão está eivada vícios, conforme já decidido pelo Colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação expressa e suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. A inviabilidade da produção da prova testemunhal por força da exposição genérica dos fatos, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão quanto ao cerceamento de defesa, não foi alvo de irresignação no recurso especial, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 4. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo não resulta em dano moral indenizável. Precedentes. 5. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1328572/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo nosso). Nessa perspectiva, verifica-se que todos os temas apresentados pela parte embargante foram apreciados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não havendo vícios a serem sanados. Dito isso, nada a prover quanto ao pedido apresentado, isso porque os embargos de declaração não servem para reabrir o debate da ação principal. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento deste relator. Ademais, essa questão, sem dúvida, pode ser mais bem analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para elaboração do voto do recurso de agravo de instrumento. Brasília-DF, 15 de abril de 2021, 17:31:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator